Tribunal: TJBA
Processo: 0001371-78.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001371-78.2011.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
HERALDO PASSOS JUNIOR

APELADO: SILVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA SILVESTRE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA DURANTE O AFASTAMENTO. ILEGALIDADE. DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA GESTANTE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo município de Várzea Nova contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias suprimidas de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, durante o período de gozo de licença-maternidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (iii) determinar se a servidora em licença-maternidade tem direito à manutenção da remuneração integral, incluindo vantagens de natureza transitória ou condicionada ao exercício.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais apresentam impugnação suficiente aos termos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia.

4. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria discutida é unicamente de direito e o acervo documental constante nos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, como no presente caso. Não há que se falar, portanto, em nulidade da sentença.

5. A Constituição Federal garante à trabalhadora gestante o direito à licença sem prejuízo do emprego e do salário, proteção que é estendida aos servidores públicos por força do texto constitucional federal e estadual.

6. O Estatuto dos Funcionários Públicos de Várzea Nova assegura à servidora gestante a licença com vencimento ou remuneração integral.

7. A irredutibilidade salarial durante a licença-maternidade abrange a totalidade da remuneração, incluindo gratificações habituais e vantagens pecuniárias transitórias percebidas ao tempo da confirmação da gravidez, sendo ilegítima a sua supressão sob o argumento de ausência de efetivo exercício.

8. Restando incontroversa a redução da remuneração da apelada durante o afastamento legal, impõe-se o dever do município de pagar as diferenças devidas.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares afastadas. Sentença mantida. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a solução de matéria eminentemente de direito. 2. A servidora pública em gozo de licença-maternidade tem direito à percepção de sua remuneração integral, sendo vedada a supressão de vantagens pecuniárias, ainda que de natureza temporária ou condicionada ao exercício, que integravam seus rendimentos ao tempo da confirmação da gravidez."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0001371-78.2011.8.05.0137,
em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE VARZEA NOVA
e, apelada,
SILVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA SILVESTRE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões contidas no voto condutor.